Tribunal: CARF
Processo: 16682.720677/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720677/2014-80
ACÓRDÃO
2201-012.485 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECOLHIMENTO A MAIOR. APROPRIAÇÃO DE GPS. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DA GFIP.
O aproveitamento de recolhimento a maior exige a compatibilidade dos
valores recolhidos com aqueles declarados na GFIPs, mediante a retificação
posterior dessas GFIPs nos sistemas corporativos da Receita Federal do
Brasil.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão
julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a
realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a
produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador,
não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
CONCEITO
AMPLO.
ART. 28
DA LEI
8.212/1991 O conceito de salário-de-contribuição das contribuições
previdenciárias abarca a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, aos segurados empregados, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
PARCELA
PAGA
SOB
A
DENOMINAÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
NÃO
RELACIONADA NO ART. 28, § 9o, DA LEI 8.212/1991. EXCLUSÃO DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
CARÁTER INDENIZATÓRIO.
As parcelas pagas ao segurado empregado, sob a denominação de
indenização, integram o salário de contribuição quando não incluídas nas
exclusões previstas no art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991, e não for
demonstrada, de forma inequívoca, a natureza indenizatória da rubrica.
Fl. 7890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.485 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720677/2014-80
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonca (substituta integral), Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira
Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luana Esteves Freitas, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca.

RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
O presente processo engloba os seguintes autos de infrações, lavrados em
10/12/2014:
- AI DEBCAD no 51.005.299-1 - pelo não recolhimento de contribuições
previdenciárias (empresa e RAT), incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e
contribuintes individuais no período de 01/2010 a 13/2010;
- AI DEBCAD no 51.005.300-9 - pelo não recolhimento de contribuições destinadas a
outras entidades (FNDE, INCRA, SENAC, SEBRAE e SESC), incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados no período de 01/2010 a 13/2010;
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 40/56), foram lançadas as contribuições
referentes aos seguintes fatos geradores:
1 - Diferença de contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT).
Fl. 7891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.485 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720677/2014-80
3
Segundo a autoridade fiscal, para fins de cálculo do RAT, a empresa deveria ter
realizado o autoenquadramento sob CNAE Fiscal 46.81-8-01, com alíquota de 3%, tendo em vista
sua atividade preponderante. No entanto o contribuinte se enquadrou no grau de risco 1,
informando RAT de 1% na GFIP.
Além do enquadramento do RAT incorreto, em algumas GFIPs, o contribuinte
informou o FAP com percentual abaixo do valor correto, que foi fixado em 1,5536 no ano de 2010.
Foi relatado, ainda, que em 05/12/2012 o contribuinte enviou diversas GFIPs
retificadoras, corrigindo os erros de enquadramento do RAT. No entanto verificou-se que algumas
GFIPs não foram retificadas, motivo que implicou no lançamento em questão.
2 - Rubricas não incluídas na base de incidência das contribuições previdenciárias.
A partir da análise das folhas de pagamento e da escrituração contábil, verificou-se
que empresa não teria incluído na base de cálculo das contribuições previdenciárias a
remuneração paga aos segurados empregados sob as rubricas: 2005- Indenização Convenção
Coletiva, 2017- Liberalidade Compensável, 2089 – Indenização e 2099 – OffshoreAbsencePayment.
Após intimado o contribuinte, teria prestados os seguinte esclarecimentos quanto a
não tributação das rubricas mencionadas:
Indenização Convenção Coletiva (código 2005) – Trata-se de indenização, prevista
em convenção coletiva, paga a empregados demitidos sem justa causa, calculada com base na
idade do segurado e tempo de serviço na empresa;
Liberalidade Compensável (código 2017) – Pagamento por liberalidade da empresa,
nos caso de extinção de cargo;
Indenização (código 2089) – Indenização paga por supressão de benefícios;
OffshoreAbsencePayment (código 2099)– Parcela paga por liberalidade da empresa
para dias de trabalho embarcado.
No entendimento da autoridade fiscal, tais verbas não poderiam ter sido excluídas
do salário de contribuições das contribuições previdenciárias, na medida que não constam na
relação § 9o do art. 28 da Lei 8.212.1991.
3 - Remuneração paga à contribuintes individuais não declarada em GFIP
A partir do confronto das informações contidas na DIRF, sob o código 588 –
Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, verificou-se que diversos pagamentos
relativos a serviços prestados por pessoas físicas não foram informados na GFIP.
Segundo narrado no relatório fiscal, parte da remunerações pagas a estes
contribuintes individuais, embora não declaradas na GFIP, sofreram incidência de contribuições.
Tal fato foi constatado na medida que os valores totais recolhidos foram superiores às
contribuições devidas calculadas na GFIP. Neste caso, o contribuinte foi intimado para identificar
quais os fatos geradores estariam vinculados a este excedente de recolhimento.
Fl. 7892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.485 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720677/2014-80
4
O contribuinte teria esclarecido que parte deste recolhimento em excesso se
referia a valores pagos e cooperativas de trabalho, e outra parcela a remuneração a contribuintes
individuais não declarados em GFIP. Sendo assim, o lançamento se restringiu aos valores pagos
aos contribuintes individuais, que não foram recolhidos e nem declarados em GFIP.
Foi aplicada a multa de ofício, no percentual de 75%, com base no disposto no art.
44 da Lei 9.430/1996.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 05/02/2015 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 Que teria retificado as GFIPs, e recolhido a diferença da contribuição para
RAT, considerando a alíquota de 3% e o FAP de 1,5536;
 Alega que as rubricas pagas, objeto do lançamento, não possuem caráter
remuneratório, na medida que não possuem caráter contraprestacional por
trabalho realizado. Que tais valores possuem a natureza de indenização, e,
portanto, fora do campo de incidência das contribuições previdenciárias;
 Que os valores pagos sob a rubrica indenização convenção coletiva tinham a
finalidade de indenizar os segurados dispensados sem justa causa que
tivessem trabalhado por, no mínimo, 5 (cinco) anos para ela, o que
evidenciaria sua natureza indenizatória.;
 Que a liberalidade compensável consistiria em valores pagos por ela aos
empregados quando da rescisão do contrato de trabalho pela extinção do
cargo que esses ocupavam na empresa;
 Cita decisão do CARF, que conclui que, uma vez demonstrada a natureza
indenizatória da "indenização convenção coletiva" e da "liberalidade
compensável", assim como a falta de habitualidade nos seus pagamentos,
deveriam ser canceladas as parcelas dos Autos de Infração que dizem
respeito à exigência das contribuições previdenciárias sobre essas rubricas;
 Que a rubrica denominada "indenização" consistiria, especificamente, em
valores pagos por ela aos empregados quando da eventual supressão de
benefícios incorporados ao seu contrato de trabalho;
A Impugnação foi julgada improcedente em 27/01/2017 pelo Acórdão 16-75.557 -
12a Turma da DRJ/SPO(fls. 7.643/7.675), cujos principais trechos foram transcritos adiante:
(....) Cabe observar, no entanto, que, de acordo com o despacho de fls. 7.624 a
7.626, o Termo de Transferência de Crédito Tributário, de fls. 7.629 a 7.631, o
Extrato do Processo, de fls. 7.632 a 7.640, e o despacho de fl. 7.641, houve o
desmembramento do processo original, tendo sido a parte não impugnada do
crédito relativa aos levantamentos “AU – AUTONOMOS FORA DA GFIP” e “OF –
INDENIZACAO POR DIAS EMBARCADO” dos retro mencionados AI’s transferida
Fl. 7893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.485 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720677/2014-80
5
para o processo n.o 16682.721503/2015-15, para fins de alocação de pagamento
nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, permanecendo no
presente processo somente a parte impugnada pelo contribuinte.
.................................................................................................................................
Da alegação de recolhimento dos valores lançados a título de contribuição ao
“SAT”:
Não merece prosperar, aqui, a alegação da empresa no sentido de que deveria
haver o cancelamento do lançamento das contribuições previdenciárias para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT),
realizado, pela fiscalização, por meio do AI DEBCAD n.o 51.005.299-1.
.................................................................................................................................
É de se salientar, no caso, que, ao contrário do que afirma a impugnante, nem
todas as suas GFIPs relativas ao período fiscalizado (01/2010 a 13/2010) foram
retificadas, conforme explicitado no Relatório Fiscal, do qual se transcreve trecho
a seguir.
(...)
22. Cabe aqui destacar que, em 05/12/2012, o contribuinte enviou diversas
GFIP substituindo as informações anteriores, nas quais são corrigidos os
erros de enquadramento na alíquota RAT e no fator FAP, conforme
observa-se na relação das GFIP válidas no Anexo I. No entanto, verifica-se
que algumas GFIP não foram substituídas, permanecendo com os
enquadramentos incorretos e cálculo das contribuições a menor, motivo
pelo qual foi efetuado o lançamento em questão, considerando-se apenas
as GFIP não corrigidas.
(...)
Cumpre registrar, aqui, também, que, em consulta ao sistema informatizado da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) – aplicativo GFIPWEB, é possível
verificar que, até este momento, não consta a entrega de GFIPs retificando a
alíquota RAT para 3,0% e o FAP para 1,5536, e consequentemente, a alíquota RAT
ajustada para 4,6608%, no que tange às bases de cálculo consideradas, pela
fiscalização, para fins do lançamento efetuado por meio do levantamento RA, no
AI DEBCAD n.o 51.005.299-1, que integra o presente processo administrativo.
Ressalte-se, ademais, que, dessa forma, não restou configurada qualquer
vinculação de recolhimentos efetuados pelo contribuinte em GPS com as
contribuições em tela lançadas pela fiscalização.
Cabe observar, ainda, que, diante desta situação, a eventual apropriação de
recolhimentos efetuados e/ou a retificação do lançamento em tela por este órgão
julgador proporcionaria ao contribuinte um autêntico bis in idem “às avessas”,
isto é, teria ele a exclusão de certos valores e poderia, concomitantemente, obter
Fl. 7894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.485 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720677/2014-80
6
a restituição das mesmas quantias, eis que não apropriadas pela conciliação GFIP
x GPS.
Desse modo, tem-se que deve ser mantido, aqui, o lançamento das contribuições
previdenciárias para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/RAT), realizado, pela fiscalização, por meio do AI DEBCAD n.o
51.005.299-1.
Da questão da impossibilidade de se exigir contribuições previdenciárias sobre
rubricas indenizatórias / Da alegação de não incidência das contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos sob as rubricas "indenização",
"indenização convenção coletiva" e "liberalidade compensável"
É de se registrar que o conceito de salário-de-contribuição, para além de ser um
conceito próprio da legislação previdenciária, é mais amplo do que o conceito de
salário fixado pela legislação trabalhista, abarcando não apenas os ganhos
habituais, mas todo e qualquer rendimento do trabalho pago ou creditado pelo
empregador, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço.
Diante dos dispositivos legais acima citados, conclui-se que se a parcela retribui
efetivamente um trabalho prestado pelo segurado, independentemente de ser
paga em pecúnia ou em utilidade, seja ela decorrente de contrato de trabalho ou
convenção coletiva, integra o salário-de-contribuição, somente deixando de fazer
parte do mesmo se estiver prevista em uma das hipóteses taxativas elencadas no
parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91.
.................................................................................................................................
Cumpre informar, ainda, com relação à habitualidade, que o que é determinante
para caracterizá-la é o conhecimento prévio de que os valores serão concedidos,
porquanto uma vez que se torna uma prática constante, existe a expectativa do
empregado no recebimento destes valores, sendo que essa previsão lhes retira o
caráter de eventualidade.
...................................................................................................................................
Cabe observar, aqui, que se trata de valores pagos, pela empresa, a segurados
empregados, em função do contrato de trabalho, do vínculo laboral, restando
evidente a presença de retributividade pelos serviços prestados em tais
pagamentos.
É de se salientar, ainda, no caso, que, conforme explicitado no Relatório Fiscal, os
valores pagos aos empregados através das rubricas retro mencionadas foram
determinados por livre manifestação do empregador, sem qualquer previsão legal
que obrigasse este último ao pagamento destas verbas, e que eles não se
encontram elencados nas exclusões da base de cálculo das contribuições sociais,
enumeradas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91.
Fl. 7895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.485 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720677/2014-80
7
Cabe registrar que, entre as parcelas não integrantes do salário-de-contribuição,
relacionadas no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91, não consta
qualquer referência a indenizações pagas em razão de extinção de cargo,
supressão de benefício, ou mesmo a indenizações previstas exclusivamente em
convenções coletivas de trabalho.
Note-se, ademais, que o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n.o 3.048/99, em seu artigo 214, parágrafo 9o, inciso V, alínea “m”,
incluiu, entre as parcelas não integrantes do salário-de-contribuição, somente as
importâncias recebidas a título de “outras indenizações, desde que
expressamente previstas em lei”, aí não se enquadrando, portanto, os valores
pagos pela empresa sob as rubricas "indenização", "indenização convenção
coletiva" e "liberalidade compensável".
..................................................................................................................................
Cumpre informar, no caso, ainda, que a existência de cláusula, em Convenção
Coletiva de Trabalho, no sentido da não incidência de contribuição sobre
quaisquer destes pagamentos realizados pela empresa, não impede a Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) de efetuar o presente lançamento, pois tal
acordo não tem o poder de isentar o contribuinte de sua obrigação para com o
Fisco, visto que esta decorre de lei e só por ela pode ser elidida. Vale lembrar que
a Constituição Federal, em seu artigo 150, parágrafo 6o, a seguir transcrito,
determina que, em matéria tributária, as normas isentivas ou redutoras da base
de cálculo devem ser veiculadas, necessariamente, por lei específica.
..................................................................................................................................
Da arguição de necessidade de diligência/perícia fiscal
Quanto ao pedido de diligência/perícia fiscal, feito pela empresa, em sua defesa,
referente aos valores lançados no AI DEBCAD n.o 51.005.299-1 a título de
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/RAT), cabe, aqui, indeferir a sua realização, com fundamento no
artigo 18, “caput” do Decreto n.o 70.235/72 (.....)
Conclusão
Com base no exposto, voto no sentido de se considerar improcedente a
impugnação apresentada pelo contribuinte e de se manter, no caso, o crédito
constituído pelos Autos de Infração que integram o presente processo.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ciência, em 01/02/2017, da decisão de 1a instância (fls. 7.684), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 03/03/2017, reproduzindo as alegações trazidas na
impugnação, relacionadas no item 2.
É o relatório.
Fl. 7896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.485 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720677/2014-80
8

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto conheço do recurso e passo a análise das matérias impugnadas.
Diferença de RAT e FAP
Inicialmente, é importante pontuar que o Recorrente não contesta o percentual da
alíquota de RAT, bem como o fator acidentário previdenciário - FAP considerado pela autoridade
fiscal.
Em sede de recurso, repete a alegação trazida na impugnação de que teria
retificado as GFIPs, e recolhido a diferença da contribuição para GILRAT, considerando a alíquota
de 3% e o FAP de 1,5536. Argumenta, ainda, que a despeito do eventual envio de GFIPs com
percentual de RAT incorreto, todos recolhimentos em GPS deveriam ter sido considerados pela
autoridade fiscal por ocasião do lançamento. Como prova do direito alegado, foram anexados
cópias das GFIPs enviadas (fls. 522/3.373).
Analisando o relatório fiscal (fls. 40/56) e os respectivos anexos (fls. 57/86),
constata-se que o lançamento se restringiu a apenas algumas GFIPs e competências, nas quais o
contribuinte não realizou a devida retificação no que tange à alíquota correta de RAT/FAP. Tal
omissão foi corroborada pelos julgadores de 1a instância, que realizaram consulta ao sistema
GFIPWEB com o intuito de se certificar de existência de GFIPs retificadoras no período, como
atestado no acórdão 16-75.557.
Os documentos juntados aos autos pelo Recorrente (fls. 522/3.373) se referem a
GFIPs que não foram objetos do lançamento, como já foi esclarecido tanto pela autoridade
julgadora de 1a instância, quanto pela autoridade lançadora. Assim, o contribuinte não comprovou
a efetiva retificação das GFIPs relativas aos estabelecimentos e competências que foram objetos
do lançamento.
Quanto à alegação de que as contribuições relativas ao RAT estariam devidamente
recolhidas, a despeito de possível incorreção nas GFIPs, caberia ao Recorrente demonstrar tal fato
à autoridade fiscalizadora durante do procedimento realizado. Neste caso, deveria ter retificado a
GFIP para a produção dos efeitos tributários.
Não havendo prova da retificação das GFIPs, nem a demonstração clara de que as
contribuições devidas foram efetivamente recolhidas, não há como acatar as alegações trazidas.
Como bem apontado na decisão recorrida, não restou configurada qualquer vinculação de
recolhimentos efetuados pelo contribuinte em GPS com as contribuições lançadas pela
Fl. 7897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.485 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720677/2014-80
9
fiscalização. A mera anexação de lotes de documentos em sede de impugnação não é elemento
suficiente para desconstituir o lançamento de ofício realizado.

Pedido de diligência
Não vislumbro a necessidade de baixa do presente processo em diligência, pelos
motivos já apontados na decisão pretérita. O art. 16 do PAF, Decreto no 70.235/1972, estabelece
que a prova documental deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o
direito de o sujeito passivo apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique
alguma das hipóteses presentes no § 4o de referido artigo.
O instrumento da diligência não pode ser utilizado para postergar o trâmite
processual ou suprir a falta de produção provas pelo contribuinte no prazo legal. Cabe ao órgão
julgador avaliar a necessidade do referido procedimento, como disposto na Súmula CARF 163:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Rubricas "indenização", "indenização convenção coletiva" e "liberalidade
compensável".
Entende o Recorrente que as rubricas denominadas "indenização", "indenização
convenção coletiva" e "liberalidade compensável" pagas aos segurados empregados não
deveriam integrar o salário de contribuição, apresentando alguns argumentos, que analisaremos
posteriormente. Inicialmente, é fundamental compreender o conceito e o alcance do salário
contribuição, que definirá a base de cálculo aplicada às contribuições previdenciárias sobre a folha
de salários.
O art. 28 da Lei 8.212 descreveu um conceito amplo de salário de contribuição ,
como pode-se observar no texto transcrito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (grifamos)
Fl. 7898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.485 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720677/2014-80
10
Pretendeu o legislador evitar que o sujeito passivo criasse formas diversas de
remuneração com intuito de escapar da tributação previdenciária. Nesse sentido, criou-se na
doutrina do Direito Previdenciário uma forma de delimitar o alcance do salário de contribuição,
onde todo pagamento que fosse pelo trabalho estaria na esfera do salário de contribuição. Em
contrapartida, aqueles pagos para trabalho, como as diárias e outras verbas de natureza
tipicamente indenizatórias, não integraria o mesmo. Portanto, como regra geral toda
remuneração que tenha natureza de contraprestação por um trabalho realizado deve sofrer a
incidência das contribuições previdenciárias.
A despeito da regra geral criada no caput do art. 28, o § 9o relaciona inúmeras
parcelas que não integram o salário de contribuição. É importante notar que tal relação não tem
caráter exaustivo, podendo determinada verba não constar no § 9o, e não integrar o salário de
contribuição, desde que não possua natureza de contraprestação, como é o caso das
indenizações.
Ocorre que não basta que determinada rubrica possua a nomenclatura de
“indenização” para que seja excluída do conceito de salário de contribuição, que é amplo,
conforme dispõe o art. 28 da Lei 8.212/1991. Para que seja configurada a natureza jurídica de
indenização deve o pagamento ter como fundamento o reparo por um dano sofrido. Contudo, tal
avaliação não se apresenta como tarefa fácil para o aplicador da lei, fazendo com que a legislador,
em nome da segurança jurídica, enumerasse no art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991 diversas parcelas
indenizatórias excluídas do salário de contribuição. Assim, para que determinada parcela, não
relacionada no referido dispositivo, receba o status de verba indenizatória, para fins não
incidência de contribuições previdenciárias, o caráter reparatório por um dano causado deve ser
evidente.
No caso concreto em julgamento, verifica-se que nenhuma das três verbas pagas
tem como fundamento a reparação de dano causado decorrente da violação de um direito pelo
empregador. Vejamos, a rubrica 2017 – Liberalidade compensável é paga por ocasião de extinção
de determinado cargo, a chamada Indenização Convenção Coletiva (código 2005) representa um
adicional pago em caso de rescisão de sem justa causa. Já a rubrica 2089 – Indenização consiste
em valores pagos aos empregados quando da eventual supressão de benefícios incorporados ao
seu contrato de trabalho, a exemplo da vantagem denominada empréstimo especial.
Tais pagamentos não decorreram de lei, portanto incabível a analogia com verbas
de caráter indenizatório, como o Aviso Prévio Indenizável, como argumenta o Recorrente. Trata-se
de pagamento em pecúnia ajustado pelas partes, decorrendo do contrato de trabalho. Ainda que
se possa questionar eventualmente o caráter contraprestacional dos referidos pagamentos, a
natureza jurídica de indenização não restou clara. Portanto, diante da ausência de previsão legal,
tais rubricas não poderiam ter sido excluídas do salário de contribuição das contribuições
previdenciárias.
Fl. 7899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.485 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720677/2014-80
11
Caso se admita entendimento em sentido contrário, o conceito amplo de salário de
contribuição poderia ser violado, diante da possibilidade de criação de benefícios diversos,
sujeitos a eventual substituição por pagamento em pecúnia.
Decisões recentes deste Conselho corroboram o entendimento manifestado,
conforme as ementas adiante transcritas:
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CONCEITO
O conceito de salário-de-contribuição, para além de ser um conceito próprio da
legislação previdenciária, abarca, não apenas os ganhos habituais, mas todo e
qualquer rendimento do trabalho pago ou creditado pelo empregador, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço.
PARCELAS REMUNERATÓRIAS
Constitui fato gerador da obrigação principal a totalidade da REMUNERAÇÃO do
segurado empregado, excluídas apenas, as parcelas expressamente definidas em
lei. (Acórdão 2101-003.091, de 12/03/2025, relator Cleber Ferreira Nunes Leite)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INDENIZAÇÃO.
Não comprovada sua natureza reparatória por perda diversas, bem assim sua
desvinculação do salário, é devida a tributação de valores contabilizados pelo
contribuinte como indenização paga a colaboradores.(Acórdão 2201-010.821, de
15/06/2023, relator Carlos Alberto do Amaral Azeredo)
INDENIZAÇÃO ESPECIAL PAGA QUANDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. PREVISÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Pagamento feito a título de “indenização especial”, quando da rescisão do
contrato de trabalho, a empregados com certo tempo de vínculo empregatício,
conforme previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, não pode ser considerado
como ganho eventual, constituindo-se em verba pelo trabalho, sujeita à incidência
de contribuição social previdenciária. (Acórdão 9202-011.750, de 09/04/2025,
relatora Sheila Aires Cartaxo Gomes)
INDENIZAÇÃO POR DISPENSA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PREJUÍZO
NÃO COMPROVADO.
Indenização pressupõe um prejuízo patrimonial sofrido pelo empregado em
decorrência de sua atuação laboral que, pelas condições em que incorrido,
deveria ter sido suportado pela contratante dos serviços prestados. Ausente este
requisito, a verba paga pelo empregador com habitualidade integra o salário de
contribuição do empregado. (Acórdão 9202-011.529, de 15/10/2024, relator
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim)
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR Provimento ao Recurso Voluntário
Fl. 7900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.485 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720677/2014-80
12
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 7901
DF CARF MF
Original